Tribunal: TCU
Processo: 014.711/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO DE COMP. 00019, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 652276, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Ações emergenciais para execução de obras de recuperação da infraestrutura municipal e estadual, em Santa Catarina. (no da TCE no sistema: 263/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 7765/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos do termo de compromisso 19/2009. Considerando que a adequada caracterização da responsabilização e o chamamento ao processo do agente, passados cerca de 15 anos da ocorrência das irregularidades, representa prejuízo ao pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 6o, II, IN TCU 98/2024 e 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 302 e 303), ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 014.711/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Governo do Estado de Santa Catarina (82.951.229/0001-76); Romualdo Theophanes de França Júnior (XXX.844.499-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.